Tribunal: STJ
Processo: 0711577-25.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904142 - DF (2025/0123264-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEIRTON DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA
ADVOGADOS
: DENISON JHONIE DE CARVALHO - DF033274
PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES - DF041212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação cobrança em fase de cumprimento de sentença.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissíveis.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d262ff61-db10-4574-a951-4758f4a588bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904142 - DF (2025/0123264-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEIRTON DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA
ADVOGADOS
: DENISON JHONIE DE CARVALHO - DF033274
PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES - DF041212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação cobrança em fase de cumprimento de sentença.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissíveis.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CLEIRTON DA SILVA FERREIRA,
contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial por esta interposto.
Ação: cobrança em fase de cumprimento de sentença apresentada pela
SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA. em face do agravante, na
qual foi determinada a penhora de valores encontrados em conta bancária do
executado/agravante, que alegou a impenhorabilidade dos valores por se tratarem
de verba salarial.
Agravo interno interposto em:
.
7/8/2025
Concluso ao gabinete em:
.
12/9/2025
Decisão interlocutória: indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
desconstituir a penhora, sob o fundamento de que o agravante não comprovou a
origem salarial dos valores bloqueados, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50634670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:19
Código de Controle do Documento: 34fd312a-2cbd-4d72-87d9-2bbbe020bd35

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A consulta do SISBAJUD resultou no bloqueio na conta do
executado que alega serem impenhoráveis os valores encontrados, por se
tratar de remuneração oriundo de seu trabalho como autônomo.
2. A partir da análise do extrato bancário juntado pelo agravante,
não é possível destacar com segurança qual a origem e a natureza dos valores
percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são provenientes exclusivamente
de remuneração pelos serviços prestados na condição de autônomo.
3. Ainda que impenhoráveis os proventos do devedor, o saldo
remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado.
4. Enfim, o agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar
cabalmente (art. 373, I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta
não devem ser penhorados por ser remuneração de seu trabalho (art. 833,
IV, c/c art. 854 §3o, I, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é
válida.
5. Agravo conhecido e não provido.

Recurso especial: alega violação dos arts. arts. 833, IV e 854, § 3o, I, do
CPC. Sustenta, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza salarial e
são essenciais à sua subsistência. Argumenta que acórdão recorrido inverteu o
ônus da prova ao exigir do devedor a comprovação da origem salarial dos valores,
contrariando a jurisprudência do STJ que presume a impenhorabilidade de verbas
salariais, salvo em situações excepcionais. Requer a reforma do acórdão para
reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos.
Decisão unipessoal: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da súmula 7 do STJ.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a parte agravante
sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ e aduz que a regra da
impenhorabilidade salarial é expressa no art. 833, IV, do CPC, e que a flexibilização
dessa regra só é admitida em casos excepcionais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
agravante, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, que, por sua vez, prejudicou
a análise da divergência jurisprudencial.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50634670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:19
Código de Controle do Documento: 34fd312a-2cbd-4d72-87d9-2bbbe020bd35

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da validade da
constrição, em razão da ausência de comprovação de que o montante penhorado
se refere à remuneração do devedor, não demandaria o reexame de fatos e provas
e a interpretação de cláusulas contratuais.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia
estipulada for irrisória ou exorbitante, o que não está caracterizado neste
processo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 840.135/RS, 3a Turma, DJe de 06/09/2016
, e AgInt no AREsp 866.899/SC, 4a Turma, DJe de
. Salvo essas
21/09/2016
hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50634670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:19
Código de Controle do Documento: 34fd312a-2cbd-4d72-87d9-2bbbe020bd35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.142 / DF
Número Registro: 2025/0123264-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07115772520248070000 07236904120208070003 7115772520248070000 7236904120208070003
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEIRTON DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA
ADVOGADOS : DENISON JHONIE DE CARVALHO - DF033274
PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES - DF041212
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEIRTON DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA
ADVOGADOS : DENISON JHONIE DE CARVALHO - DF033274
Documento eletrônico VDA51583412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:02
Código de Controle do Documento: 89b73a8d-c0d3-40e6-9df0-66be382bb35d

PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES - DF041212
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:02
Código de Controle do Documento: 89b73a8d-c0d3-40e6-9df0-66be382bb35d